Tribunal: TJMT
Processo: 1032313-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032313-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO BARUFFI - CPF: 437.570.570-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATU
ID
ADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTENÇA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROV
ID
O.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do ped
id
o de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante, mesmo em recuperação judicial, faz jus à concessão da gratu
id
ade da justiça diante da alegada incapac
id
ade financeira; e (
ii
) verificar a possibil
id
ade jurídica de diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo.

III. Razões de dec
id
ir

3
.
A concessão da gratu
id
ade da justiça à pessoa jurídica depende de prova robusta da efetiva impossibil
id
ade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção legal de hipossuficiência.

4
.
Apesar de apresentados documentos contábeis e fiscais demonstrando prejuízo e ausência de faturamento, os extratos bancários revelam movimentação financeira regular e significativa, com ev
id
ências de aportes e manutenção de despesas operacionais típicas de empresa em ativ
id
ade.

5
.
A jurisprudência do STJ exige comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, o que não se verifica no caso concreto, revelando-se adequada a med
id
a de parcelamento das custas em seis vezes, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

6
.
O ped
id
o subs
id
iário de diferimento das custas para o final do processo não encontra respaldo normativo, sendo vedado pelo Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2o, e ausente qualquer perspectiva concreta de reversão do quadro econômico no curto prazo.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Recurso desprov
id
o.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão da gratu
id
ade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapac
id
ade financeira para arcar com os encargos processuais. 2. A mera existência de prejuízo contábil ou ausência momentânea de faturamento não comprova, por si só, a hipossuficiência econômica. 3. É legítimo o indeferimento da gratu
id
ade da justiça, com parcelamento das custas, quando os elementos probatórios indicam capac
id
ade parcial de pagamento. 4. O diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo é incabível quando vedado por norma local e ausente perspectiva de reversão econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 6o, e 99, § 3o; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2o

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2082623/SP, j. 26.09.2022; TJMT, AI 1031048-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio V
id
al, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Agravo In
terno
interposto por
BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra decisão
monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, indeferindo o ped
id
o de justiça gratuita.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão não valorou de forma adequada a prova contábil e bancária juntada aos autos,
a qual demonstraria de maneira inequívoca
a ausência de capac
id
ade financeira para arcar sequer com o parcelamento das custas. Argumenta que a movimentação bancária reputada expressiva pelo juízo não reflete resultado positivo, mas apenas entradas brutas destinadas a cobrir déficits, o que se comprova pelos saldos finais devedores e
pelo uso de conta garant
id
a
. Ressalta que a
DRE do exercício de 2024
e os demonstrativos referentes aos primeiros quatro meses de 2025 apontam receita operacional líqu
id
a nula e prejuízos sucessivos, corroborados pela ausência de emissão ou recebimento de notas fiscais eletrônicas no período, conforme
consultas à SEFAZ
.

Aduz que, sendo empresa em recuperação judicial, enfrenta situação de insuficiência superveniente que inviabiliza o recolhimento das custas, ainda que de forma parcelada, sob pena de colapso de sua ativ
id
ade. Alega que o mero funcionamento formal da sociedade, com manutenção de despesas mínimas relativas a aluguel, contabil
id
ade e serviços de internet, não pode ser interpretado como indício de capac
id
ade econômica. Sustenta, ainda, que
o indeferimento da gratu
id
ade, ou a imposição
de parcelamento incompatível com sua real
id
ade financeira, representa óbice ao direito de acesso à Justiça, em afronta ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

A agravante colaciona quadro analítico dos documentos apresentados, destacando a ausência de faturamento e a persistência de resultados negativos. Ressalta, ainda, a sobreposição de custas processuais em outras demandas, além de diversas execuções em que figura como devedora, circunstância que agrava sua incapac
id
ade financeira. Requer, ao final, o provimento do agravo interno para a concessão da justiça gratuita, e, subs
id
iariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, nos termos do
art. 98 e seguintes do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, facultando o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas mensais e sucessivas.

O recurso preenche os requisitos formais de admissibil
id
ade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Conheço, portanto, do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, que se encontra em recuperação judicial. A agravante insurge-se contra a decisão monocrática ao argumento de que teria demonstrado, mediante prova robusta e contemporânea, sua impossibil
id
ade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continu
id
ade de suas ativ
id
ades empresariais.

Inicialmente
, cumpre destacar que o direito à gratu
id
ade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratu
id
ade da justiça, na forma da lei
". Por sua vez, o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduz
id
a exclusivamente por pessoa natural"
.

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que ev
id
enciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2o do art. 99 do CPC.

Art. 99.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o ped
id
o se houver nos autos elementos que ev
id
enciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratu
id
ade, devendo, antes de indeferir o ped
id
o, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos refer
id
os pressupostos.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo próprio requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capac
id
ade econômica, não se fazendo necessária intimação adicional para comprovação dos pressupostos legais.

Nesse sent
id
o, a jurisprudência consol
id
ada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o ped
id
o de gratu
id
ade quando houver elementos nos autos que demonstrem capac
id
ade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA .
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/
STJ .
PRINCÍPIO DA DIALETIC
ID
ADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC .
1.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o ped
id
o de gratu
id
ade de justiça ser indefer
id
o quando não demonstrados os requisitos
necessários.Precedentes
.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialetic
id
ade, cumpre à parte recorrente o ônus de ev
id
enciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão
recorr
id
a .
4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA .
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORR
ID
O COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFER
ID
O NA
ORIGEM .
CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABIL
ID
ADE. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROV
ID
O. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o ped
id
o de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente .
Precedentes. Inc
id
ência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorr
id
o demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprov
id
o. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Conforme documentado nos autos, a agravante apresentou
d
emonstrações de
r
esultado do
e
xercício referentes ao ano de 2024 e aos meses de janeiro a abril de 2025, nas quais constam receita operacional líquida de R$ 0,00 e prejuízos acumulados. Juntou, ainda, extratos bancários dos últimos doze meses, consultas junto à Secretaria da Fazenda estadual demonstrando ausência de emissão de notas fiscais eletrônicas em determinados períodos, bem como comprovantes de despesas operacionais mínimas relacionadas a aluguel, serviços de tecnologia da informação e contabilidade.

Conquanto tais documentos possam, em uma análise superficial, sugerir dificuldades financeiras, uma avaliação técnica e aprofundada do acervo probatório conduz a conclusão diversa. Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira expressiva e regular, com entrada e saída de valores substanciais.

Conforme se depreende da documentação juntada sob o
Id
.
315715366, há depósitos recorrentes em espécie, operações de crédito mediante utilização de conta garant
id
a e movimentação que denota ativ
id
ade empresarial em pleno funcionamento.

A realização de depósitos em espécie para suprir eventuais déficits pontuais não configura, por si só, situação de miserabil
id
ade jurídica. Ao contrário, ev
id
encia a existência de recursos disponíveis para fazer frente às obrigações correntes da empresa, ainda que provenientes de fontes externas ou de aportes societários. Tal circunstância revela que a pessoa jurídica mantém acesso a capital de giro e possui mecanismos de financiamento de suas ativ
id
ades operacionais.

Ademais, a manutenção de despesas fixas relacionadas ao funcionamento regular da empresa, tais como locação de imóvel, serviços de tecnologia da informação e honorários contábeis, demonstra que a agravante continua a desenvolver suas ativ
id
ades empresariais de forma estruturada. O pleno funcionamento operacional, ainda que em ritmo reduz
id
o ou com faturamento momentaneamente diminuído, não se confunde com a impossibil
id
ade absoluta de arcar com custas
processu
ais.

É preciso estabelecer distinção clara entre dificuldades financeiras conjunturais, que podem acometer qualquer empresa em determinados períodos, e a efetiva incapac
id
ade econômica de suportar os encargos processuais sem prejuízo da subsistência ou da continu
id
ade das ativ
id
ades empresariais essenciais. A jurisprudência consol
id
ada exige, para a concessão da gratu
id
ade à pessoa jurídica, prova robusta e inequívoca da impossibil
id
ade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação de prejuízos contábeis ou de redução temporária do faturamento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PED
ID
O DE JUSTIÇA
GRATUITA .
PESSOA JURÍDICA. NECESS
ID
ADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/
STJ .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBIL
ID
ADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORR
ID
O COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROV
ID
O. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratu
id
ade da justiça a pessoa jurídica
somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de
recursos .

Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, cons
id
erou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratu
id
ade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, prov
id
ência proib
id
a nesta instância, nos termos da Súmula 7/
STJ .
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorr
id
o coinc
id
e com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a inc
id
ência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

A interpretação teleológica do instituto da justiça gratuita revela que sua final
id
ade precípua consiste em assegurar o acesso efetivo ao Poder Judiciário àqueles que, de fato, encontram-se impossibilitados de arcar com os custos da prestação jurisdicional sem comprometer sua subsistência ou, no caso de pessoas jurídicas, sem inviabilizar a continu
id
ade de suas ativ
id
ades essenciais.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir o ped
id
o de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcional
id
ade e razoabil
id
ade, facultando ao agravante o parcelamento das custas processuais em até três parcelas mensais e sucessivas. Esta solução concilia o acesso à justiça com a capac
id
ade econômica demonstrada nos autos, permitindo que o requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

A solução encontrada pela decisão agravada revela-se adequada e proporcional às circunstâncias fáticas do caso concreto. O parcelamento permite que a agravante dilu
a
o impacto financeiro das custas processuais ao longo do tempo, sem que lhe seja exigido o desembolso integral e imediato dos valores devidos. Tal medida concilia, de um lado, o direito constitucional de acesso à justiça e, de outro, o princípio da sustentabilidade financeira do sistema judiciário e o dever de isonomia entre os jurisdicionados.

O direito de acesso à justiça não significa gratu
id
ade absoluta e irrestrita para todos os jurisdicionados, mas sim a garantia de que aqueles efetivamente impossibilitados de arcar com os custos da prestação jurisdicional não terão seu acesso ao Judiciário obstado por razões econômicas. Não há, portanto, qualquer violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. A exigência do recolhimento parcelado das custas, em montante compatível com a capac
id
ade econômica demonstrada nos autos, representa mera concretização dos princípios da isonomia processual e da sustentabil
id
ade do sistema judiciário.

A agravante formula, subs
id
iariamente, ped
id
o de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Tal pleito também não merece acolh
id
a. O diferimento das custas para o final constitui med
id
a excepcional, aplicável apenas quando demonstrada impossibil
id
ade momentânea de recolhimento, mas com perspectiva concreta de reversão da situação econômica no curso do processo.

No caso concreto, não há elementos que permitam concluir pela viabil
id
ade do diferimento. A situação econômica da agravante, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, não ev
id
encia perspectiva de melhora significativa no curto prazo que justifique o adiamento do recolhimento das custas. Ademais, o parcelamento em seis vezes já constitui med
id
a suficientemente benéfica e adequada às circunstâncias do caso.

A propósito, esta Câmara adota o seguinte entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATU
ID
ADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE
SUPERENDIV
ID
AMENTO .
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
DESPROV
ID
O.
I .
CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Danilo Nogueira dos Anjos contra decisão monocrática que, ao apreciar Agravo de Instrumento originado de ação de repactuação de dív
id
as ajuizada com base na Lei no 14.181/2021, indeferiu o ped
id
o de justiça gratuita, mas concedeu o parcelamento das custas processuais em oito parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do
CPC .
O agravante alega que sua condição de superendiv
id
amento compromete o mínimo existencial, requerendo a concessão integral da gratu
id
ade da justiça ou, subs
id
iariamente, o diferimento do pagamento para o final do
processo.
II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos autorizam a concessão integral da gratu
id
ade da justiça diante da alegação de superendiv
id
amento; e (
ii
) verificar se é jur
id
icamente possível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, conforme requer
id
o
subs
id
iariamente .
III. RAZÕES DE DEC
ID
IR
3. A presunção de verac
id
ade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada mediante indícios de capac
id
ade financeira, conforme interpretação do art. 98 do CPC e precedentes do
STJ .
4. A concessão da gratu
id
ade da justiça depende da demonstração cabal de insuficiência de recursos, sendo legítimo o juízo do magistrado ao exigir comprovação das alegações feitas pela parte interessada, especialmente diante de documentos que apontem capac
id
ade financeira parcial.
5. A existência de dív
id
as não comprova automaticamente miserabil
id
ade jurídica, devendo o estado de necess
id
ade ser demonstrado por meio de documentação específica sobre despesas e compromissos
financeiros .
6. A modulação do benefício da gratu
id
ade da justiça, por meio do parcelamento das custas, é med
id
a legal e adequada, autorizada pelo art. 98, § 6o, do CPC, especialmente quando não demonstrada a impossibil
id
ade absoluta de arcar com as despesas processuais.

7 .
O ped
id
o de diferimento das custas processuais para o final do processo encontra vedação expressa no art. 233, § 2o, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo respaldo normativo para sua concessão no caso
concreto.
IV
. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recurso
desprov
id
o.
Tese
de julgamento:
1
. A concessão integral da gratu
id
ade da justiça exige prova cabal da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera alegação de superendiv
id
amento.

2 .
O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, é med
id
a legítima e proporcional quando demonstrada capac
id
ade financeira parcial.

3. O diferimento do pagamento das custas para o final do processo é incabível quando não previsto em lei ou expressamente vedado por norma regulamentar
local .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5o e 6o; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2
o .

Jurisprudência relevante
citada
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310484020248110000, Relator.: MARCIO V
ID
AL, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

D
essa forma
, não
id
entifico equívoco ou ilegal
id
ade na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da justiça gratuita. A análise det
id
a do conjunto probatório revela que a agravante não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a impossibil
id
ade de arcar com as custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e indeferiu o benefício da justiça gratuita, facultando à agravante o parcelamento das custas processuais em até
6 (
seis
)
parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025